Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712891-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. A distribuição do ônus da prova deve obedecer, em regra, ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 1.1. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do CPC, art. 373, § 1o. 2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado para a apuração dos valores objeto da controvérsia. 5. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculos forem respondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a decisão judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 397 e 398, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial de incidência dos juros moratórios e correção monetária deve ser abril de 1990, quando ocorreu o evento danoso, consubstanciado no ato ilícito de pagamento a maior. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer seja cadastrado o advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, para que as publicações sejam realizadas em seu nome (ID 51728494). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 397 e 398, ambos do Código Civil, bem como ao dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “13. A decisão de ID no 146949736 já havia intimado o perito para se manifestar quanto à impugnação apresentada pelo agravante na origem, oportunidade em que prestou os esclarecimentos necessários ao laudo pericial, conforme se observa no ID no 149428334 e seguintes. 14. Naquela oportunidade, destacou que “[...] A aplicação da correção monetária e dos juros de mora, sobre a diferença apurada nos expurgos inflacionários não conota justiça na acepção da palavra, uma vez que conforme os autores demonstraram na manifestação teriam a receber R$ 29.387,03 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), valor atualizado da aplicação do índice incorreto em abril de 1990, porém sem haver desembolso financeiro.” (ID no 149428334, págs. 4-5). 15. Consignou, ainda, que “[...] mesmo havendo efeitos dos expurgos inflacionários, os autores não sofreram prejuízos financeiros, uma vez que os pagamentos realizados eram devidos.” 16. A impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração do laudo foram devidamente respondidos pelo perito, que ratificou as razões que ensejaram a sua conclusão. 17. Como consequência, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado, o qual se mostrou imprescindível para a apuração dos valores devidos pelo agravado (CPC, art. 873)” (ID 47815233). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025